Tribunal: CARF
Processo: 13748.001067/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.001067/2007-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.041 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
CARLOS EDUARDO ALVES ESTEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REVISÃO DE OFÍCIO.
As solicitações de revisão de lançamento fundamentadas no artigo 149 do
Decreto 5.172/66 (CTN), não são apreciadas pelo CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 03-36.524,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(DF) DRJ/BSA (e-fls. 104/108) que não conheceu por intempestividade a impugnação (e-fls.
2/4) da notificação de lançamento (e-fls. 5/10), referente ao exercício de 2004.
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
Cientiticado(a) do lançamento, conforme aviso de recebimento à fl. 80, o(a)
contribuinte apresenta impugnação
(fls.
01-02)
ao lançamento,
alegando,
resumidamente, o que se segue:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.001067/2007-54
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.041 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001067/2007-54

Alega que a intimação da notificação de .lançamento em questão foi recebida
pelo porteiro em 03 de outubro de 2007, tendo em vista que se encontrava fora do
País. Somente retornou em 13 de outubro de 2007, conforme comprova através do
passaporte e passagem anexos. Desta forma, somente tomou conhecimento de fato em
15 de outubro de 2007, quando as correspondências foram entregues.
No mérito, afirma que em relação à omissão de rendimentos, a Administradora
Adjuve esclareceu que 50% do pagamento dos aluguéis pertencem ao espólio de Zaida
Ferreira Alves Esteves (CPF 015.198.837-49).
Além disso, assevera que houve a retenção do imposto de renda, mas
possivelmente não foi recolhido o imposto relativo aos contratos de locação.
Ao final, confirma o recolhimento da contribuição à previdência oficial no valor
de R$ 552,00.
Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência
da ação fiscal, requer seja acolhida a presente impugnação e cancelado o débito fiscal
reclamado.
(...)
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
Trata-se de notificação de lançamento no qual foi constatada a omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, dedução indevida de imposto de renda
retido na fonte e da previdência oficial. O contribuinte apresentou impugnação fora do
prazo e suscita a matéria em sede de preliminar, além de impugnar o mérito do
lançamento. Desta forma, passa-se a analisar a questão da tempestividade.
O art. 23 do Decreto n° 70.235/ 1972 assim dispõe acerca da intimação:
(...)
O AR - Aviso de Recebimento de fl. 60 comprova o recebimento da notificação
de lançamento no dia 03 de outubro de 2007. Desta forma, é incontestável a ciência do
lançamento.
Cabe ressaltar que a correspondência foi enviada para o domicílio eleito pelo
contribuinte, conforme endereço constante no cadastro da SRF e na própria peça
impugnatória. (fls. 01 e 86)
Dessa forma, foi o impugnante regularmente intimado da autuação, já que o art.
23 do diploma legal referido prevê para a comprovação de ciência que o recebimento
tenha se dado no domicílio tributário eleito, independente de quem o tenha recebido.
Vale citar jurisprudência sobre a matéria corroborando o sentido da legislação
de regência:
(...)
O art. 15 do mesmo Decreto n" 70.235, de 1972, com as alterações da Lei n”
8.748, de 09 de dezembro de 1993, determina que o prazo legal para formalização da
impugnação é de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência do ato que originou o
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.041 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001067/2007-54

procedimento. A impugnação foi apresentada somente aos 14 de novembro de 2007,
quando já expirado o prazo regulamentar (05/ 1 1/2007).
Ademais, o contribuinte após retomar ao País ainda dispunha de prazo legal
para apresentar a impugnação. Contudo, somente veio a impugnar no dia 14/1 1/2007.
Constatada a intempestividade da impugnação, o ATO DECLARATÓRIO
NORMATIVO N.o 15, de 12/07/1996:
(...)
Ora, a impugnação apresentada não instaura a fase litigiosa do procedimento,
não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem é objeto de decisão.
Desta forma, considerando que a impugnação foi apresentada
intempestivamente, não tendo o condão de instaurar a fase litigiosa do procedimento, e
que a competência da Delegacia da Receita Federal de Julgamento somente surge após
a instauração da fase litigiosa, a mesma não deve ser conhecida.
Por fim, cabe registrar que é de competência do órgão de origem, nos termos do
art. I49, inciso VIII, do CTN (Lei n“ 5.172/1966), a apreciação da pretendida revisão .
de oficio do lançamento, se for o caso.
Diante do exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO pelo NÃO
CONHECIMENTO da impugnação, em face da intempestividade da mesma,
ressalvada a possibilidade de 0 lançamento ser revisto de oficio pela autoridade
lançadora.
Regularmente intimado e inconformado com o resultado da lide, o recorrente
apresenta requerimento solicitando que o lançamento seja revisto (e-fls. 123/127).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
Para que possa ser conhecida e analisada as solicitações dirigidas a este Conselho,
devem obedecer a determinados pressupostos de admissibilidade, entre eles, o contido no artigo
33 do Decreto 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No caso concreto, não houve a instauração da fase litigiosa do processo, já que o
julgamento de piso não conheceu da impugnação do interessado, por ser intempestiva.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.041 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001067/2007-54

Ressaltamos que, conforme se observa da solicitação juntada aos autos pelo
sujeito passivo (e-fls. 123/127), o mesmo não se insurge contra a Decisão a quo, arguindo, por
exemplo, a tempestividade de sua impugnação.
O que temos, na verdade, naquelas páginas é um pedido de revisão de ofício,
vejamos alguns trechos da solicitação, in verbis:
infelizmente, por desconhecimento, a Impugnação foi protocolizada fora do
prazo e, por isso mesmo, não apreciada pela digna autoridade julgadora. .
Com efeito, a impugnação interposta intempestivamente, porque não instaura a
fase litigiosa do procedimento (artigo 14 do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972)
não há de ser apreciada.
Contudo, mesmo desprezando a defesa, a autoridade administrativa, não na
qualidade de julgadora, mas de lançadora, que também o é, pode rever de ofício o
lançamento efetuado sem amparo na legislação tributária, ou que contenha defeitos,
erros ou irregularidades.
É o que prescrevem os artigos 145, III, e 149, VIII, do Código Tributário
Nacional (CTN), aprovado pela Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, e dos quais se
socorre o Requerente.
A base normativa invocada pelo interessado, vai abaixo colacionada:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
(...)
III – iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
(...)
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
(...)
VIII – quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER a solicitação (e-fls. 123/127).
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.041 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001067/2007-54

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital